Tribunal: TJES
Processo: 5019473-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. VEÍCULO DE PEQUENO VALOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 666 DO CPC. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de alvará judicial formulado por Fabiana e outros, visando à transferência de propriedade de um veículo deixado pelo falecido, cujo valor é ligeiramente superior a 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a regra do art. 666 do CPC, que permite a expedição de alvará judicial para bens de pequeno valor, pode ser aplicada, por interpretação extensiva, à transferência de propriedade de um veículo cujo valor excede levemente o limite previsto na norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 666 do CPC prevê a possibilidade de expedição de alvará judicial para liberação de bens de pequeno valor sem a necessidade de inventário formal.

A finalidade da norma é garantir a desburocratização e a eficiência na sucessão de bens de valor reduzido, evitando processos mais complexos quando a herança não justifica tais formalidades.

A interpretação extensiva do dispositivo se justifica quando o bem, embora tenha valor levemente superior ao limite previsto, mantém a natureza de bem de pequeno valor, especialmente quando há consenso entre os herdeiros.

O princípio da economia processual e da razoabilidade deve orientar a aplicação da norma, evitando que exigências processuais excessivas impeçam a transferência de bens que não configuram herança substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O art. 666 do CPC admite interpretação extensiva para permitir a expedição de alvará judicial para transferência de propriedade de veículo de pequeno valor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 666.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.841.367/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/06/2020.

TJSP, Apelação Cível nº 100XXXX-02.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2022.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.XXXXXX-9/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 14ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019473-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA CRUZ FREITAS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. VEÍCULO DE PEQUENO VALOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 666 DO CPC. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de alvará judicial formulado por Fabiana e outros, visando à transferência de propriedade de um veículo deixado pelo falecido, cujo valor é ligeiramente superior a 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a regra do art. 666 do CPC, que permite a expedição de alvará judicial para bens de pequeno valor, pode ser aplicada, por interpretação extensiva, à transferência de propriedade de um veículo cujo valor excede levemente o limite previsto na norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 666 do CPC prevê a possibilidade de expedição de alvará judicial para liberação de bens de pequeno valor sem a necessidade de inventário formal.

A finalidade da norma é garantir a desburocratização e a eficiência na sucessão de bens de valor reduzido, evitando processos mais complexos quando a herança não justifica tais formalidades.

A interpretação extensiva do dispositivo se justifica quando o bem, embora tenha valor levemente superior ao limite previsto, mantém a natureza de bem de pequeno valor, especialmente quando há consenso entre os herdeiros.

O princípio da economia processual e da razoabilidade deve orientar a aplicação da norma, evitando que exigências processuais excessivas impeçam a transferência de bens que não configuram herança substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O art. 666 do CPC admite interpretação extensiva para permitir a expedição de alvará judicial para transferência de propriedade de veículo de pequeno valor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 666.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.841.367/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/06/2020.

TJSP, Apelação Cível nº 100XXXX-02.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2022.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.XXXXXX-9/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 14ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado sumariamente, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Fabiana Cruz Freitas e outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital (id autos originários 53111972) que, nos autos da
ação de alvará judicial
, indeferiu o pedido autoral, intimando os autores/herdeiros para manifestarem se possuem interesse na conversão da ação originária para o rito de arrolamento sumário, nos termos do art. 665 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 11411915), os agravantes alegam que o único bem deixado pelo extinto, Sebastião Freitas, falecido em 27/10/2023, consiste em um veículo da marca CITROEN/C3 EXCL 1.4 FLEX, ano/modelo 2011/2012, placa OCZ5651, Renavam nº 340656360, chassi 935FCKFVYCB524496 (id 52923943). Alegam ainda que, diante da inexistência de dívidas e da concordância entre todos os herdeiros, ingressaram com ação de alvará judicial requerendo a transferência do referido veículo para os requerentes. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, que entendeu pela impossibilidade de processamento pela via do alvará judicial, considerando que o valor do bem ultrapassa 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs). Em consequência, intimou as partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conversão da ação em arrolamento sumário.

O objeto submetido à apreciação desta instância recursal restringe-se à pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de alvará judicial para viabilizar a transferência, aos herdeiros, do veículo deixado pelo falecido, sob o fundamento de que o valor do referido bem ultrapassaria o limite de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs).

O caso vertente, objeto dos autos originários, envolve quatro herdeiros, todos plenamente capazes e em total concordância quanto à partilha, que requerem ao Estado-Juiz a regularização da transferência do único bem deixado pelo de cujus, consistente em um veículo automotor.

No âmbito do Direito das Sucessões, a transmissão dos bens deixados pelo falecido, via de regra, ocorre por meio da abertura de inventário ou arrolamento, observando-se o procedimento previsto na Lei Processualista. Esse trâmite é essencial para a organização do acervo hereditário, englobando a identificação de bens, direitos, dívidas e a respectiva partilha entre os herdeiros.

Entretanto, o Código de Processo Civil contempla, em seu art. 666, uma exceção à regra geral, permitindo a transferência de valores previstos na Lei nº 6.858/1980 por meio de alvará judicial, dispensando a necessidade de inventário ou arrolamento. Essa lei regula o pagamento de valores não recebidos em vida pelo titular diretamente aos dependentes ou sucessores, simplificando o procedimento para casos específicos.

Considerando, sobretudo, a celeridade e a economia processual como princípios norteadores, tal perspectiva vem sendo adotada pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras, que têm adotado interpretações mais flexíveis acerca da exigência de inventário.

Nesta seara, tem-se admitido que a transferência patrimonial seja realizada por simples alvará judicial quando estamos diante de situações singulares, como a transmissão de um único automóvel, restando dispensados os trâmites formais do inventário quando as circunstâncias do caso concreto não demandem maior complexidade. A título de exemplo:

Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial e determinou a emenda da inicial. Existência de único bem de baixo valor a inventariar. Concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes. Possibilidade de expedição de alvará. Interpretação extensiva do artigo 666 do Código de Processo Civil. Princípios da celeridade e economia processual. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2167227-15.2022.8.26.0000; Ac. 16135532; Atibaia; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 11/10/2022; DJESP 19/10/2022; Pág. 1530)

____________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento. Sucessão. Requerimento de alvará para disposição do único bem componente da herança. Veículo usado de valor reduzido. Determinação de emenda da inicial para adoção do procedimento do arrolamento. Modificação. Herdeiros que estão de acordo com a transferência do bem. Admissibilidade do pedido por meio de alvará, considerando a equidade que preside o procedimento de jurisdição voluntária e a interpretação extensiva do art. 666 do CPC. Precedentes. Prosseguimento do alvará admissível. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213575-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

____________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento. Sucessão. Requerimento de alvará para disposição do único bem componente da herança. Veículo usado de valor reduzido. Determinação de emenda da inicial para adoção do procedimento do arrolamento. Modificação. Herdeiros que estão de acordo com a alienação do bem. Admissibilidade do pedido por meio de alvará, considerando a equidade que preside o procedimento de jurisdição voluntária e a interpretação extensiva do art. 666 do CPC. Precedentes. Prosseguimento do alvará admissível. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177812-63.2021.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021)

____________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SUCESSÕES.SÍNTESE FÁTICA. ÚNICA HERDEIRA QUE BUSCA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ÚNICO BEM A INVENTARIAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. RECURSO. AUTORA QUE REQUER CONTINUIDADE PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DO BEM, SOB O FUNDAMENTO DE SER ÚNICO, DE BAIXO VALOR E A HERDEIRA CAPAZ.ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CAPACIDADE DOS HERDEIROS, ÚNICO BEM E DE BAIXO VALOR, EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2º. DA LEI 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO ALVARÁ NA ORIGEM. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0019057-28.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 29.11.2020)

____________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SUCESSÕES.SÍNTESE FÁTICA. ÚNICA HERDEIRA QUE BUSCA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ÚNICO BEM A INVENTARIAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. RECURSO. AUTORA QUE REQUER CONTINUIDADE PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DO BEM, SOB O FUNDAMENTO DE SER ÚNICO, DE BAIXO VALOR E A HERDEIRA CAPAZ.ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CAPACIDADE DOS HERDEIROS, ÚNICO BEM E DE BAIXO VALOR, EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2º. DA LEI 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO ALVARÁ NA ORIGEM. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0019057-28.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 29.11.2020)

Portanto, forçoso reconhecer que em determinadas situações, o manejo do procedimento formal de inventário ou arrolamento mostra-se desnecessário, especialmente quando se trata da transferência de um único bem móvel deixado pelo de cujus. Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico brasileiro prevê o pedido de alvará judicial como uma alternativa legítima, viável e alinhada aos princípios da celeridade e economia processual.

Tal medida não apenas simplifica a tramitação do caso, mas também garante maior eficiência e adequação às particularidades da situação concreta, permitindo que a transferência patrimonial seja realizada sem os rigores do procedimento burocrático do inventário, quando este se revela desproporcional à complexidade do acervo hereditário envolvido.

Neste sentido, caminha a mais culta doutrina do Direito Civil Brasileiro, como nos ensinamentos do renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa:

A prática demonstrou que, em certas situações, apesar da obrigatoriedade do inventário e da partilha, tais requisitos podem ser simplificados ou até dispensados. Como não há interesse do fisco, quando a herança é composta somente de valores mobiliários ou de um único bem móvel (um automóvel, por exemplo), sendo poucos e conhecidos os herdeiros, passou-se à prática de permitir tão-só um pedido de alvará para liberação desses valores aos herdeiros e ao cônjuge, levando-se em consideração, principalmente, o caráter finalístico da lei e a instrumentalidade do processo. Assim, normalmente, se faz quando se cuida, por exemplo, apenas de autorizar a transferência de um automóvel ou a abertura de um cofre de aluguel como único bem deixado pelo de cujus." (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões, v. 7. São Paulo: Editora Atlas, p. 236).

No caso em análise, além de estarem todos concordes, observo que os agravantes anexaram aos autos a tabela FIPE, indicando o valor do veículo deixado pelo de cujus em R$ 25.900,00 (ID externo 56335686), o que confirma que o bem possui valor modesto. Ademais, considerando as informações prestadas pelos herdeiros acerca de problemas como o não funcionamento do ar-condicionado, além de outras avarias comuns decorrentes do uso ao longo dos anos, é razoável supor que o valor real de mercado do veículo em eventual transação de venda seja ainda inferior ao indicado pela tabela.

Diante do exposto, resta evidente que, em situações excepcionais como a presente, a adoção de procedimento simplificado para a transferência de bens específicos, por meio de alvará judicial, revela-se não apenas juridicamente viável, mas também em plena consonância com os princípios fundamentais que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro.

Os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4º e 8º do Código de Processo Civil, autorizam a flexibilização dos trâmites processuais em casos em que a complexidade do acervo hereditário é mínima e não há prejuízo ao fisco ou aos direitos dos herdeiros. Assim, a utilização do alvará judicial, como alternativa ao inventário ou arrolamento, reflete o caráter finalístico da norma e assegura uma solução célere e eficiente, sem comprometer a segurança jurídica.

Sem maiores delongas, com base nas razões apresentadas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou provimento
, para determinar que o processamento do feito continue por meio do rito de alvará judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.